Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702428-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE FERREIRA SOBRAL AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Sirlene Ferreira Sobral em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, pela não comprovação da origem salarial da totalidade do valor constrito; converteu em pagamento R$ 27.709,82 e determinou a liberação de R$ 3.520,43. Nas razões, a agravante alega que o montante é impenhorável, pois se destina ao sustento da família. Aduz que os depósitos realizados na conta bloqueada foram feitos por seu empregador. Assevera que as operações pix originaram do seu cônjuge e decorreram do recebimento de R$ 36.000,00 da empresa SSD Consulting Ltda, como remuneração pelos serviços que desempenhou. Ressalta que esta circunstância corrobora a natureza impenhorável da quantia. Acrescenta que os valores seriam usados para pagar a faculdade e a escola dos filhos do casal, com mensalidades no importe de R$ 2.051,00 e R$ 2.069,00. Destaca que o núcleo familiar vive em dois apartamentos conjugados, os quais são alugados por R$ 5.400,00. Aduz que a ordem de levantamento dos R$ 27.709,82 consubstancia o perigo de dano. Requer o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pretende a desconstituição da penhora e a reversão do valor bloqueado em seu favor. Em face da não comprovação da hipossuficiência econômica, a agravante foi intimada para realizar o preparo, o que foi atendido. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e converteu em pagamento o valor constrito de R$ 27.709,82, pela não comprovação da origem salarial deste montante. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e na garantir ao devedor de um patrimônio mínimo para extrair a própria subsistência e da sua família. Em que pese ser aplicada a regra da impenhorabilidade aos ganhos por serviços autônomos e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento da família, conforme inc. IV, do art. 833, do CPC, verifica-se, na hipótese, que as alegações da agravante são insuficientes para demonstrar a origem salarial do valor em tela. Isso porque o fundamento cerne da desconstituição da penhora advém do fato de que o dinheiro depositado em sua conta por seu cônjuge foi recebido pelo trabalho que este executou. Ocorre que a prova desta circunstância – “contrato sobre o comissionamento pela prospecção de clientes, objetivando a adesão a pregão eletrônico” – não se trata de valores em dinheiro ou formas de pagamento. Em conclusão, não há como considerar o referido documento suficiente para demonstrar a origem salarial do montante constrito judicialmente e convertido para pagamento em favor da exequente, ora agravada. Por outro lado, a agravante é executada por uma dívida que deve ser adimplida. Portanto, por ausência de plausibilidade no direito invocado, não encontra guarida legal o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator